Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-16.2023.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003915-16.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA NAMBIKUARA - CPF: 024.047.011-77 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado.

A recorrente sustenta que a ciência do dano apenas ocorreu em agosto de 2023, quando obteve o extrato do INSS, defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
para o cômputo do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado da data do último desconto indevido ou do momento em que a parte autora tomou conhecimento do fato lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo não celebrado, o prazo prescricional quinquenal do CDC inicia-se na data do último desconto efetuado.

No caso concreto, o último desconto ocorreu em julho de 2016 e a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2023, evidenciando a consumação da prescrição da pretensão autoral.

Manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“O prazo prescricional quinquenal para ações que buscam a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como termo inicial a data do último desconto efetuado.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anita Nambikuara contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BS2 S.A., declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que apenas teve conhecimento do dano em
agosto de 2023
, quando obteve o extrato do
INSS
, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme a
teoria da actio nata
, reconhecida pelo
STJ
e prevista no
art. 27 do CDC
. Assim, requer o
afastamento da prescrição

e a

cassação da sentença
, permitindo o prosseguimento do feito com a produção de provas. Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda que o extrato não comprova de forma suficiente a data da ciência do dano, pleiteia a
anulação da sentença
e a reabertura da fase instrutória.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 259488179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anita Nambikuara moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral contra o Banco BS2 S.A., alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário devido a um empréstimo consignado que nunca contratou. Assevera que o contrato questionado (nº 56623463) previa o pagamento de 60 parcelas de R$ 71,60, totalizando R$ 4.296,00, valor já integralmente descontado.

Afirma que tentou resolver a questão administrativamente por meio do
Consumidor.gov.br
, solicitando esclarecimentos e a cópia do contrato, mas não obteve resposta satisfatória. Alega que a fraude ocorreu por
falha na prestação do serviço bancário
, pois a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para evitar o golpe, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional se inicia do vencimento do contrato, motivo pelo qual julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 259488175).

Irresignada, a apelante sustenta que apenas teve conhecimento do dano em
agosto de 2023
, quando obteve o extrato do
INSS
, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme a
teoria da actio nata
, reconhecida pelo
STJ
e prevista no
art. 27 do CDC
. Assim, requer o
afastamento da prescrição

e a

cassação da sentença
, permitindo o prosseguimento do feito com a produção de provas. Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda que o extrato não comprova de forma suficiente a data da ciência do dano, pleiteia a
anulação da sentença
e a reabertura da fase instrutória.

Inicialmente, passo à análise da justiça gratuita.

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o histórico do seu benefício assistencial recebido da Previdência Social (id. 264411626), enveredando à concessão do benefício.

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário e tem como marco inicial, a data em que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo no benefício previdenciário da autora.

Deste modo, do extrato apresentado pela apelante (id. 259488153), observa-se que o último desconto supostamente irregular ocorreu em julho de 2016, ficando evidente a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a presente demanda foi ajuizada somente em novembro de 2023.

Visto isso, andou bem o d. magistrado, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“
Nos termos da súmula 297, STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Portanto, entendo ser aplicável ao presente caso o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art
.
27
. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Sendo assim, vislumbro que a pretensão autoral está prescrita, vez que a
última parcela foi descontada em
05/08/2016 e a ação foi distribuída somente em 14/11/2023
, ou seja, mais de 7 anos após o último desconto.

Diante do exposto, ACOLHO a prejuidicial para
declarar prescrita
a pretensão autoral, nos termos do art. 27 do Códifo de Defesa do Consumidor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.”

(id. 259488175).

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025